Tribunal: STF
Processo: RE 490879
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SALÁRIO MÍNIMO.
   FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I -
   Decisão que, ao fixar a verba honorária, observou o art. 20, § 4º,
   do CPC, aplicável à espécie.
II - Aos beneficiários da justiça
   gratuita fica suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na
   forma da Lei.
III - Embargos declaratórios rejeitados.